Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-27.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-27.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (APELANTE), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (APELANTE), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (APELANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FELICIANO JORGE ANDRZEJEWSKI - CPF: 933.625.360-34 (ASSISTENTE), DIEGO BECKER - CPF: 041.146.349-75 (ASSISTENTE), VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER - CPF: 903.260.409-00 (APELADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA SUA SATISFAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ACOLHIDA – SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGOS 313, V, ‘A’ E 921, I, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo condição imposta para a satisfação do Termo de Confissão de Dívida (objeto de execução) em outra ação, o andamento processual deste permanece condicionado ao encerramento do trâmite daquele.

No caso concreto, a sentença de mérito dos
embargos
à
execução
envolvendo satisfação de termo de confissão de dívida (objeto da ação de execução) está condicionada ao encerramento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ainda em tramitação. Por isso, considerando a
prejudicialidade

externa
, impõe-se a desconstituição da sentença e a determinação da suspensão dos
embargos à execução nos termos do art. 313, V, ‘A’ do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001199-27.2020.8.11.0044

APELANTES:

MARCO ANTÔNIO FERNANDES

MARCOS GONÇALVES GOMES

ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO

APELADOS:

VALMIR LUIZ WESSNER

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação (Id 135278222) interposto por
MARCO ANTÔNIO FERNANDES
, MARCOS GONÇALVES GOMES e ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO
, contra a sentença (Id 135278204) proferida pelo MMº Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota,
que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução nº
1001199-27.2020.8. 11.0044 opostos pelos apelados, e reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial que deu origem a Ação de Execução nº 1000849-39.2020.8.11.0044. Ao final, condenou aos embargados ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), e,
solidariamente, em litigância de má-fé, fixado a multa em 5% sobre o valor corrigido da causa (art. 81, do CPC).

Em suas
razões recursais
(Id 135278222),
os apelantes
apresentam matérias preliminares inerentes à nulidade da sentença consubstanciada nos seguintes apontamentos:

1.
Julgamento
extra petita
. Argumentam os apelantes que houve
“incongruência na sentença ao reconhecer a inexigibilidade do título em execução - porque estaria condicionado à solução do Processo nº 491/05”
, violando assim o princípio da congruência, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC.

Alegam que
“em sede de Embargos à Execução, os devedores embora tenham pleiteado o reconhecimento da inexigibilidade do título, não apresentaram essa causa de pedir: sustentaram, que o título é inexigível porque ainda não lhes foi transmitida a totalidade da Fazenda, faltando cerca de 53,07hectares”;

2.
Falta de fundamentação e cerceamento de defesa. Aduzem os apelantes que o juízo
a quo
não analisou a tese de que
“a Cláusula 10 do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, está cumprida e com eficácia exaurida porque houve transmissão da propriedade e pagamento do preço da fração do imóvel constante do item 3-letra ‘d’”;

3.
Ausência de fundamentação e cerceamento de defesa ao argumento que
“o Juízo não manifestou sobre a
alegação dos exequentes de que o
Termo de Confissão de Dívida não foi pago e documentos juntados pelos devedores não se referem a essa dívida”;

4.
Existência de questão prejudicial externa. Asseveram que o juízo
a quo
ao fundamentar que o cumprimento da Cláusula 10
“depende de evento futuro e incerto”
, ou seja, o julgamento final do Processo nº 491/05, a sentença
“acaba por reconhecer a existência de prejudicial externa, com violação ao art. 313, V “a” do CPC”
por ausência de suspensão da execução e dos embargos do devedor
“até final do julgamento do processo nº491/05”
;

5.
Julgamento antecipado da lide. Arguição dos apelantes de que houve
“violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não oportunizado aos exequentes de demonstrarem a existência da ocorrência do evento que condiciona a eficácia do título executivo”
.

Argumentam os recorrentes que embora tenham requerido a produção de provas em audiência (depoimento pessoal das partes litigantes, prova pericial e testemunhal), o juízo dispensou a instrução probatória. Alegam
“não pode haver julgamento antecipado da lide e, ao mesmo tempo, o Juízo imputar aos exequentes o ônus probatório de prova que ele mesmo não permitiu realizar”.

No mérito recursal aduzem os apelantes que a sentença recorrida adotou
“premissa fática equivocada” mediante a assertiva de que “a quitação do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças não importa quitação do Termo de Confissão de Dívida”
.

Os recorrentes alegam que os devedores
“criam flagrante confusão ao afirmarem que os exequentes emitiram aos executados termo de quitação, provando, de conseguinte, que a dívida em execução estaria quitada, o que, induziu o juízo de primeiro grau em erro. Seja porque o referido termo de quitação não se refere ao termo de confissão de dívida que embasa a execução, seja porque não foi emitido/assinado pelos exequentes”
.

Afirmam que no Termo de Confissão de Dívida e no Compromisso Particular de Compra e Venda,
“a origem dos créditos, os objetos dos negócios jurídicos e os credores são totalmente distintos”
.

Por fim, os apelantes aduzem
“indevida a condenação à pena de multa como litigantes de má-fé”
, afirmam a não configuração da conduta prevista no art. 80, II, do CPC e acrescentam violação ao direito de ação e à garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.).

A par desses argumentos, requerem o provimento do apelo para acolher as matérias preliminares de nulidade da sentença, ou a sua reforma, de modo a julgar improcedentes os embargos à execução e reconhecer a exigibilidade do título que embasa a execução, ou ainda, alternativamente, a reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Lado oposto, os
apelados apresentaram as contrarrazões
(Id 135278229), com arguição de matéria preliminar inerente à ausência de competência nas razões de apelação, ao argumento de que a peça processual
“não indicou qual Tribunal seria o responsável pela análise das razões recursais”
.

Aduzem que diante da “
ausência dos requisitos extrínsecos do recurso de apelação e os requisitos de formalidades essenciais ao seu processamento, o mesmo não deve ser conhecido”
.

Refutam individualmente e de modo pormenorizado, cada uma das preliminares lançadas pelos apelantes.

Em relação ao mérito recursal, afirmam que
“a presente lide se deu em razão da cobrança de uma última parcela do negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Compra e Venda e uma Confissão de Dívida) em que ambos os títulos estão condicionados a um acontecimento futuro para a sua efetiva validade”.

Acrescentam que
“para se tornar exigível a última parcela era necessário encerrar o processo 491/05 (0001247-28.2005. 8.11.0044), que a depender da decisão neste processo os autores perderiam um pedaço do imóvel objeto do contrato”
e complementam que
“mesmo diante da cláusula de condição os embargantes pagaram integralmente a obrigação”
.

Asseveram que
“se vislumbra uma tentativa de locupletamento indevido da parte recorrente, agindo com completa má-fé ao ajuizar ação executiva de título que já fora quitado, não havendo justificativa lógica em executar dívida paga pelo recorrido”,
e por essa razão, afirmam que
“que a execução de título extrajudicial está fundada em título que não tem exigibilidade, pois, já foi quitado”
.

Os recorridos argumentam que
“o termo de confissão de dívida é um acessório do contrato inicial, onde se declarado que o contrato inicial está quitado o termo de confissão de dívida passa a não ser mais válido no plano jurídico”
.

Quanto à condenação dos apelantes em litigância de má-fé, sustentam o acerto da sentença mediante a assertiva de que
“devidamente demonstrado pelas provas juntadas nos autos que o débito já foi devidamente pago e mesmo assim a parte exequente/recorrente ajuizou ação executiva, tentando a satisfação do débito. Logo, as verdades dos fatos foram alteradas, o que configura a hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Apresentam prequestionamento em relação aos dispositivos legais invocados nas razões recursais inerentes aos artigos 121 e 127, ambos do Código Civil.

Ao final, os apelados pugnaram para que “sejam afastadas as preliminares infundadas pelos recorrentes” e no mérito para confirmar a sentença na íntegra
“mantendo-se a inexigibilidade do título executivo extrajudicial em razão da não ocorrência do evento futuro, bem como pela quitação do título”
.

Certidão (Id 135651662) registrou a inexistência de prevenção.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 135652670).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelos apelados

(
1001199-27.2020.8.11.0044
)
e reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial que alicerçou a ação executória (1000849-39.2020.8.11.0044) aforada pelos Apelantes.

Antes de adentrar ao mérito recursal,
passo a apreciar as
matérias
p
reliminares
lançadas por ambas as partes.

Em
contrarrazões
(Id
135278229) os Apelados arguiram “
ausência dos requisitos extrínsecos do recurso de apelação e dos requisitos de formalidades essenciais ao seu processamento”
ao argumento de que na peça processual do apelo, não houve a indicação do Tribunal responsável pela análise das razões recursais.

A matéria é singela e dispensa elucubrações para seu desate, pois, o art. 1.010 do CPC dispõe sobre a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação.

Das peças processuais que acompanham este apelo (Id 135278222) verifica-se na primeira página a apresentação recursal endereçada ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, enquanto na página seguinte, as razões do recurso indicaram: “Egrégio Tribunal, Colenda Câmara, Eméritos Julgadores”.

A ausência de nominação específica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não possuiu o condão de ensejar o não conhecimento do recurso, pois embora em desconformidade ao modelo legal, o defeito constitui mera irregularidade, considerado que o ato atingiu a sua finalidade, sem produzir qualquer consequência ou prejuízo processual às partes.

No presente apelo, verifica-se ainda a observância aos
requisitos intrínsecos (
cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e dos requisitos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo).

Portanto, rejeito a matéria preliminar arguida pelos apelados (Id
135278229).

Quanto as preliminares arguidas pelos apelantes, de início, passo a análise da

questão prejudicial externa
, eis que alegam que o juízo
a quo
ao fundamentar que o cumprimento da Cláusula 10
“depende de evento futuro e incerto”
(julgamento final do Processo nº 491/05)
“acaba por reconhecer a existência de prejudicial externa, com violação ao art. 313, V “a” do CPC”
, por ausência de suspensão da execução e dos embargos do devedor até o julgamento do processo indicado.

Por oportuno, transcrevo trechos da sentença recorrida no ponto específico:

“(...)
A cláusula n. 10 do contrato – compromisso particular de compra e venda de imóvel rural e outras avenças – apesar de constar que a ação referida não seja causa impeditiva da transação de compra e venda que fora realizada, condiciona às partes a existência de eventual futuro e incerto, qual seja, a resolução da ação de n. 491/05.

(...)

Desta forma, a exigibilidade do termo de confissão de dívida somente ocorreria se o litigio que está sendo discutida nos autos n. 1247-28.2005.8.11.0044 fosse devidamente solucionado, o que ainda não aconteceu.

Assim, a cláusula condicional n. 10 do contrato impôs o efeito do negócio jurídico uma “condição” a evento futuro e incerto, ou seja, a resolução da ação de n. 491/05 (...)”.

O artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, estabelece que suspende-se o processo quando a sentença de mérito
“
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Aliado a isso, o artigo 921, I, do CPC, dispõe que a execução poderá ser suspensa
“nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber”.

No caso concreto, o título executivo que instruiu a Ação de Execução é o
Termo

de

Confissão

de

Dívida
(Id 31646253) com indicações dos devedores (
Valmir Luiz Wessner e Vanderlise Teresinha Bamberg Wessner), dos credores (Marco Antônio Fernandes, Marcos Gonçalves Gomes, Antônio Gomes Jardim Neto), o objeto dívida de
19.600 (dezenove mil e seiscentas) sacas de 60 kg de soja, com prazo para entrega do produto em 30/04/2015
“em qualquer armazém de Gaúcha do Norte-MT”
. Referido Termo está datado de 08/05/2013, subscrito por ambas as partes, duas testemunhas e reconhecimento de firma das assinaturas em 12/06/2013.

Contudo, respectivo documento
contém a seguinte ressalva
:

“OBS: O TERMO DESTA CONFISSÃO
SÓ

SERÁ

VÁLIDO

SE

FOR

CUMPRIDA

A CLÁUSULA 10 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ARRENDAMENTO RURAL FEITO NO DIA 24/10/2013,
ASSINADO E RECONHECIDO FIRMA NA COMARCA DO FORO DE PARANATINGA A FAVOR DOS DEVEDORES (
VALMIR LUIZ WESNER E VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER)”.
(destaquei)

A ressalva indicada no Termo de Confissão de Divida remete ao cumprimento da Cláusula 10 do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, denominado Fazenda Santa Laura, com área total de 9.770,2212 hectares, matriculada sob o n. 3203 do RGI de Paranatinga, que dispõe:

“10) OS COMPRADORES declaram para fins de direito, estar ciente da existência do processo nº 491/05 que tramita pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, estando ciente de que a mesma não tem caráter anulatório impeditivo para a presente transação, sendo que,
se por ventura houver algum impedimento, a parte VENDEDORA ficará isenta da transmissão da fração do imóvel constante do item
3 - da letra “d” (3.280.2212 ha) e os COMPRADORES ficarão isentos do pagamento desta mesma fração - R$.3.500.000,00 a vencer em 15 de abril de 2015. No caso de transmissão da referida fração ficará por conta da vendedora e as partes citadas no processo acima entrarem em comum acordo, para que a referida fração fique livre e desembaraçada a quaisquer tipo de ônus ao comprador”

Aliado a isso, a cláusula 10 faz menção a possibilidade de isenção da obrigação constante no item 3 - letra “d” do contrato, cuja redação é a seguinte:

“3) O preço certo e ajustado de venda ora prometida é de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), e que serão pagos nas seguintes condições:

(...)

d) R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), na data de
30 DE ABRIL DE 2015
e que serão pagos mediante transferência bancária,
em nome da VENDEDORA (...),
quando da lavratura de escritura pública em favor do
COMPRADOR,
da área de 3.280,2212 há (três mil duzentos e oitenta hectares e dois mil e duzentos e doze ares), área restante do imóvel descrito na Cláusula 1”.

Ou seja, da simples leitura, denota-se que tanto a obrigação como a sua isenção, condiciona-se ao resultado do processo nº 491/05 (nº
0001247-28.2005.811.0044)
que tramita pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT.

Entretanto, o apelante apresenta em seu recurso apontamentos no sentido de que o objeto da cláusula 10 do contrato de compra e venda (transmissão integral da propriedade Fazenda Santa Laura) foi integralmente cumprido, não podendo ser invocada como condição para exigibilidade do Termo de Confissão de Divida.

Ocorre que na condição estabelecida, como dito, está o processo nº 491/05 (nº
0001247-28.2005.811.0044)
inerente à ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos, ainda não encerrado, eis que pende de trânsito em julgado, já que a sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados por EMERSON STEINER, MÔNICA ZACARIA, RODRIGO ZACARIA, OSWALDO ZACARIA e IVONE MARLENE ZACARIA, em face de N M – AGROPECUÁRIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA, WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO e s/esposa LUCILIA MARIA JARDINI MARTINIANO, NELSON FRESOLONE MARTINIANO e sua esposa ALESSANDRA VASQUES GUARALDO MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO e s/esposa LUZILENE ALMEIDA MARTINIANO, NELSON MARTINIANO, ALDOIR COLOMBO e JOSE MARIA GOMES DE MELO, embora parcialmente mantida pela 2ª Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, ainda aguarda o desenrolar do recurso especial interposto.

Aliado a isso, como bem elucidado na sentença aqui recorrida foi
instaurada correição parcial, bem assim, determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para sanar eventuais irregularidades.

Ou seja,
o direito postulado pelos autores da ação de execução (apelantes) possui condição acerca do encerramento de outra ação (nº 491/2005), ainda não transitada em julgado, o que traduz em

prejudicialidade

externa
, merecendo o feito a devida suspensão, por força do artigo 313, V, 'a', do CPC.

Assim, embora os apelados (em suas contrarrazões) alegarem que a prejudicial externa não se aplica ao caso, mediante o argumento que
“não são decisões conflitantes, são ações distintas”
, evidente que o resultado irradiará reflexos no Termo de Confissão de Dívida que funda a execução. Se assim não o fosse, não teria nenhum sentido à cláusula de validade convencionada entre as partes.

Oportuno novamente transcrever trecho da sentença recorrida no ponto indicado:

“
Em resumo, os autos de n. 1247-28.2005.8.11. 0044 onde sustentam os autores que firmaram com a primeira requerida - N. M. Agropecuária, Armazéns Gerais e Logística LTDA - instrumento particular de compromisso de compra e venda
visando adquirir uma fração de terra, contudo, alegaram que foram enganados e requereram a declaração de nulidade de atos e negócios jurídicos
.

Ocorre que, a referida ação ainda não teve ainda sua resolução definitiva com o trânsito em julgado. Muito embora, já tenha sido proferida sentença no juízo de piso e também já houve análise da apelação interposta,
há pendência de análise de embargos de declaração e, além disso, fora instaurada correição parcial, bem assim, determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para sanar eventuais irregularidades.
” (destaquei).

A situação processual indicada na sentença recorrida permanece nos dias hodiernos, sem a referida ação ter alcançado seu regular exaurimento.

Portanto, a sentença de mérito dos
embargos
à
execução
envolvendo satisfação de termo de confissão de dívida (objeto da ação de execução) está condicionada ao encerramento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ainda em tramitação. Por isso, considerando a
prejudicialidade

externa
, impõe a sua desconstituição e a suspensão não só dos
embargos, como também da própria execução.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA –– NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito está demonstrada aliado ao fato de que há o risco de prejuízo irreparável quanto a continuidade da execução, relativo aos atos expropriatórios que podem ensejar em penhora de bens, enquanto se discute a rescisão do contrato que embasa a execução. Ressalva-se ainda que, não é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, que pode ensejar a devolução de valores pagos pelos agravados, de modo que o prosseguimento pode ocasionar dupla penalização e prejuízos.”
(TJ-MT 10256721520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos.”

(TJ-MT - AI: 10040822120168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ART. 265, IV, ‘A’, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE DA REVISIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ajuizamento de demanda revisional, em relação ao contrato que deu origem ao processo de execução, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, configura hipótese de prejudicialidade externa, que autoriza a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 265, IV, ‘a’, do CPC.”
(TJ-MT - AI: 01538873620148110000 153887/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2015)

Nessas condições, o acolhimento da matéria preliminar da existência de prejudicialidade externa é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para acolher matéria preliminar de mérito reconhecer a prejudicialidade externa, e, nos termos dos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 921, I, do Código de Processo Civil,

determinar a suspensão tanto dos presentes embargos à execução, como do próprio feito executivo, a fim de
aguardar o encerramento da ação nº 491/05 (nº
1247-28.2005.8.11.0044)
, observado o prazo disposto no art. 313, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022